Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706946-77.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO AUGUSTO CHAVES BELO DA SILVA PACIENTE: CLEOMAR DA ROCHA PACHECO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DESPACHO Conforme determinado pela MM. Desembargadora Plantonista, solicitem-se informações sobre o cumprimento do alvará de soltura do paciente. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador